Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INADIMPLEMENTO. FALTA DE MOTIVO PARA O NÃO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. APLICAÇÃO DA LEI 6.194/1974. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES E/OU DE UMA DAS MÃOS. LESÕES DE ÓRGÃOS E ESTRUTURA CRÂNIO FACIAIS, CERVICAIS, TORÁCICOS, ABDOMINAIS, PÉLVICOS OU RETRO-PERITONEAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. O valor da indenização securitária - DPVAT é vinculada tanto aos percentuais constantes da tabela da Lei n. 6.194/74, de acordo com o tipo de lesões suportadas e o membro atingido, como também, no caso de invalidez permanente parcial incompleta, ao grau de repercussão da perda, analisando-se se foi intensa (75%), moderada (50%) ou leve (25%), a teor do inciso II do § 1o do artigo 3o do referido diploma legal.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.